Tribunal: TJMT
Processo: 0025039-88.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025039-88.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAELLA LEMOS QUEIROZ PESSUNA - CPF: 000.374.370-54 (APELANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), HERAN CAVALHEIRO PESSUNA - CPF: 020.481.451-08 (APELANTE), JOAO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 282.333.449-15 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM PAGAMENTO DE ALUGUERES PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO – DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – SENTENÇA QUE APLICA TÃO SOMENTE PERDAS E DANOS – PRETENSÃO DE RESCISÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO ATRIBUÍDO AOS VENDEDORES – IMPOSSIBILIDADE DA RESCISÃO – PRETENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E DANOS MORAIS – PREJUDICADOS. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Nos termos do artigo 133 do Código Civil Brasileiro, Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

(2) – Constatando que os vendedores venderam ‘gato por lebre’, isto é induziram a erro o comprador ao afirmar serem proprietários de um bem quando, em verdade, não eram e tudo dependia ainda de sua regularização, o que foi feito posteriormente pelo comprador por conta própria, não há o que se falar em rescisão contratual, tornando-se licita o não pagamento da parcela remanescente, dentro do estipulado pelo artigo 476 do Código Civil Brasileiro. ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

(3) – Correta a decisão de piso que, fazendo as razões de decidir, julga improcedente o pedido de rescisão e do pagamento dos alugueres pela fruição do bem em face do inadimplemento contratual por parte dos autores/reconvindos e tão somente determina que o comprador, agora solucionado os impasses jurídicos, efetue o pagamento do saldo remanescente. Se deu causa ao evento, descumprindo sua obrigação no contrato, não há o que se falar em danos morais.

(4) – Correta a decisão de piso que, no mesmo sentido, determina a obrigação dos autores/reconvindos em pagar as despesas que fez para regularização do imóvel e cuja obrigação lhes competia e, tratando-se de direitos e obrigações distintos, possível se apresenta a compensação, apurando-se o saldo devedor.

(5) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser majorados. Deve ser mantida a inexigibilidade destes por força do prescrito no § 3o, do artigo 98, do CPC, justiça gratuita a ambos os contendores.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

RAFAELA LEMES QUEIROZ PESSUMA e HERAN CAVALHEIRO PESSUMA ingressaram perante o Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande com uma ação que denominou de – execução de contrato c/c reivindicatória e imissão de posse c/c perdas e danos, lucros cessantes cumuladas ainda com indenização por dano moral e pedido de antecipação de tutela (sic) – em desfavor de JOÃO SILVESTRE DA SILVA, todos identificados e representados nos autos.

Como causa de pedir, afiançaram que são proprietários de uma casa residencial, devidamente discriminada na inicial. Que celebraram contrato de compra e venda com o requerido, valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), recebendo R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) de sinal; R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Que o remanescente no valor de R$ 62.000,00 (setenta e dois mil reais) com prazo, inicialmente de 90 dias e prorrogado pra 120 dias. Que houve quebra do contrato, não tendo recebido o remanescente (R$ 62.000,00, (sessenta e dois mil reais)). Pretendeu condenação do réu na rescisão contratual, para que este pague pelo período de fruição, com a devolução do valor já pago. Danos morais, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Da reconvenção – Em pedido reconvencional, pretendeu o réu/reconvinte o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a titulo de despesas com a regularização do imóvel e, por outro lado, danos morais, registrando em relação a este o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Da sentença – A sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, em relação ao pleito principal, julgou parcialmente procedente tão somente para que o réu efetue o pagamento do valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) abatendo-se o valor gasto pelo réu na regularização do imóvel (R$ 12.000).

No processo principal a sucumbência, 10% sobre o valor atualizado da condenação, houve determinação de rateio, obrigação autor em 20% (vinte por cento) e obrigação do réu em 80% (oitenta por cento). No tocante a reconvenção, os honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação houve divisão proporcional da sucumbência, devendo o réu/reconvinte arcar com 60% (sessenta por cento) e o autor/reconvindo com o remanescente, ou seja, 40% (quarenta por cento).

Em grau recursal, comparecem os apelantes RAFAELA LEMOS QUEIROZ PESSUMA e HERAN CAVALHEIRO PESSUMA, anotando, em primeiro aspecto, a decretação de nulidade da sentença por estar à mesma em desacordo com os limites do pedido (artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC). Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em relação ao mérito, registra o recurso aviado pelos autores desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que o contrato não foi cumprido e, de consequência, faz jus a rescisão contratual e, consequentemente, a pretensão de recebimento dos alugueres pelo período de fruição do bem por parte do apelado/réu.

Discorda, por outro lado, em relação à decisão pertinente a reconvenção interposta ao argumento de que a despesa com escritura e registro deve ser a cargo do comprador.

Derradeiramente pretendem que, em grau recursal, seja incluída a condenação em danos morais, estes sugeridos em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Houve resposta ao recurso, pontuando o réu/apelado em posição antagônica ao pretendido em sede recursal pelos autores/apelantes.

Quando o bastante.

Determino inclusão na pauta de julgamento, com as providências de estilo.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020